Tribunal: TJSP
Processo: 0031382-55.2010.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO POPULAR. ATOS LESIVOS AO PATRIMÔMIO PÚBLICO.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Inocorrência. Ação popular que prescreve em cinco anos, nos termos do art. 21 da Lei no 4.717/65. Prescrição que tem início com o surgimento do direito de ação. A ação popular foi ajuizada em 26/11/2010 com a finalidade de fazer cessar ato lesivo ao patrimônio público relacionado a contrato de

Ementa:
AÇÃO POPULAR. ATOS LESIVOS AO PATRIMÔMIO PÚBLICO.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Inocorrência. Ação popular que prescreve em cinco anos, nos termos do art. 21 da Lei no 4.717/65. Prescrição que tem início com o surgimento do direito de ação. A ação popular foi ajuizada em 26/11/2010 com a finalidade de fazer cessar ato lesivo ao patrimônio público relacionado a contrato de fornecimento de combustível, com valores representados em notas fiscais emitidas a partir de 2010. Não ocorreu a prescrição quinquenal. Tampouco ocorreu prescrição intercorrente. Processo que não ficou paralisado ou sem movimentação por tempo superior a cinco anos.
AÇÃO POPULAR. ATOS LESIVOS AO PATRIMÔMIO PÚBLICO. FRAUDE EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS. SUPERFATURAMENTO. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NÃO VINCULADOS AO MUNICÍPIO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. Ocorrência. Conjunto probatório que indica o efetivo fornecimento de combustível a veículos da frota do Município de Pirapora do Bom Jesus de forma irregular. Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que apontou irregularidades na execução do contrato de fornecimento de combustíveis de duas formas: abastecimento de veículos particulares e emissão de notas com valores superiores ao efetivamente gasto (superfaturamento). Réus que exerciam os cargos de Prefeito Municipal e de Secretário Municipal de Governo e de Obras, à época dos fatos, que e eram os responsáveis pelas autorizações de abastecimento de veículos e pelo pagamento das notas fiscais. Vontade dirigida para a transgressão demonstrada pelo conjunto probatório. Caracterização inegável do prejuízo ao erário e de violação aos princípios da Administração Pública, diante da gravidade das condutas. Sentença mantida. Os réus deverão ressarcir ao Município o valor de R$ 56.061,80 (cinquenta e seis mil e sessenta e um reais e oitenta centavos), devidamente atualizados.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031382-55.2010.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes
JOSÉ CARLOS ALVES e HELTON ROOSEVELT FREITAS ALVES, é apelado
MARCO ANTONIO GONÇALVES EVANGELISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
2
Voto
14541
Apelação
0031382-55.2010.8.26.0068 DC (físico)
Origem
Vara da Fazenda Pública do Foro de Barueri
Apelantes
José Carlos Alves e Helton Roosevelt Freitas Alves
Apelado
Marco Antonio Gonçalves Evangelista
Juíza de Primeiro Grau
Graciella Lorenzo Salzman
Decisão/Sentença
10/12/2018
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AÇÃO POPULAR. ATOS LESIVOS AO PATRIMÔMIO
PÚBLICO.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
E
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. Inocorrência. Ação popular que prescreve em
cinco anos, nos termos do art. 21 da Lei no 4.717/65. Prescrição
que tem início com o surgimento do direito de ação. A ação
popular foi ajuizada em 26/11/2010 com a finalidade de fazer
cessar ato lesivo ao patrimônio público relacionado a contrato de
fornecimento de combustível, com valores representados em notas
fiscais emitidas a partir de 2010. Não ocorreu a prescrição
quinquenal. Tampouco ocorreu prescrição intercorrente. Processo
que não ficou paralisado ou sem movimentação por tempo
superior a cinco anos.
AÇÃO POPULAR. ATOS LESIVOS AO PATRIMÔMIO
PÚBLICO. FRAUDE EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA DE
VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS.
SUPERFATURAMENTO. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
NÃO
VINCULADOS
AO
MUNICÍPIO.
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO. Ocorrência. Conjunto probatório que indica o efetivo
fornecimento de combustível a veículos da frota do Município de
Pirapora do Bom Jesus de forma irregular. Relatório do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo que apontou irregularidades na
execução do contrato de fornecimento de combustíveis de duas
formas: abastecimento de veículos particulares e emissão de notas
com valores superiores ao efetivamente gasto (superfaturamento).
Réus que exerciam os cargos de Prefeito Municipal e de Secretário
Municipal de Governo e de Obras, à época dos fatos, que e eram
os responsáveis pelas autorizações de abastecimento de veículos e
pelo pagamento das notas fiscais. Vontade dirigida para a
transgressão
demonstrada
pelo
conjunto
probatório.
Caracterização inegável do prejuízo ao erário e de violação aos
princípios da Administração Pública, diante da gravidade das
condutas. Sentença mantida. Os réus deverão ressarcir ao
Município o valor de R$ 56.061,80 (cinquenta e seis mil e sessenta
e um reais e oitenta centavos), devidamente atualizados.
RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
3
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ CARLOS ALVES e HELTON ROOSEVELT
FREITAS ALVES contra a r. sentença de fls. 943/6 que, em ação popular por ato
lesivo ao patrimônio público, ajuizada por MARCO ANTÔNIO GONÇALVES
EVANGELISTA, julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar os
requeridos ao “ressarcimento ao erário no valor de R$ 56.061,80 (cinquenta e seis
mil e sessenta e um reais e oitenta centavos). Sobre o valor deverão incidir correção
monetária a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios ambos a partir da
última citação nos índices fixados no julgamento do Tema 810 do Supremo Tribunal
Federal. Resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil. Condeno os requeridos ao pagamento solidário dos honorários
advocatícios no importe de 10% do valor da condenação”.
Apelam os réus a apontar, em preliminar, prescrição nos termos do art. 21 da Lei
4.717/1965. Entendem ter havido prescrição intercorrente ao afirmar que “os fatos
remontam de 2010, enquanto a r. Sentença somente foi publicada agora (2019),
permanecendo os autos em repouso por longos anos. É exatamente por isso que
incide sobre a hipótese de a prescrição intercorrente, admitida pelo novo Código de
Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie.”
No mérito, alegam ausência de prova objetiva de autoria e materialidade, ausência
de demonstração de culpa ou dolo, e ausência de demonstração cabal de conduta
omissa capaz de provocar danos aos cofres públicos. Defendem ser indispensável
a demonstração do dano ao erário, ao frisar que o autor não logrou comprovar
vícios ou ilegalidades do processo licitatório para aquisição de combustíveis pela
prefeitura de Pirapora do Bom Jesus. Aduzem, por fim, que não houve
quantificação do dano. Repisam que não têm responsabilidade por
“abastecimentos irregulares, executados por terceiros, longe de seus olhos”, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
4
entendem que “foi reconhecido explicitamente a regularidade e legalidade do
contrato administrativo assinado entre a Prefeitura e o posto de combustível”.
Requerem o provimento do recurso para ser reconhecida a improcedência dos
pedidos, fls. 949/67.
Contrarrazões a fls. 972/5.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo, fls. 981/4.
FUNDAMENTAÇÃO
Afasta-se a matéria preliminar .
Não ocorreu prescrição, tampouco prescrição intercorrente.
O art. 21 da Lei 4.717/1965 dispõe, expressamente : “ A ação prevista nesta lei
prescreve em 5 (cinco) anos”.
A prescrição é matéria de ordem pública, possível seu reconhecimento em
qualquer tempo e grau de jurisdição e não se sujeita à preclusão.
A c. 2a Câmara de Direito Público do TJSP firmou posição no sentido de que
as ações de ressarcimento por danos causados ao erário são passíveis de
prescrição.
A redação do art. 37, § 5o, da Constituição Federal, permitia a compreensão de que
qualquer lesão ao erário público seria passível de ressarcimento não condicionado
a qualquer prazo de prescrição: “A lei estabelecerá os prazos de prescrição para
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao
erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”.
Ocorre que o e. STF realizou distinção entre ações de ressarcimento decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
5
de ilícitos civis e de atos de improbidade, no julgamento dos Recursos
Extraordinários no 669.069/MG e 852.475/SP.
Em repercussão geral (RE 669.069/MG, Tema 666), que versa sobre a
imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário,
ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa, o c. STF
fixou a seguinte tese: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda
Pública decorrente de ilícito civil ”.
O e. STJ entendeu que “a pretensão de ressarcimento de danos ao erário, não
decorrente de ato de improbidade, prescreve em cinco anos” (AgInt no REsp
1559407/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa).
“À míngua de previsão do prazo prescricional para a propositura da ação civil
pública, inafastável a incidência da analogia legis, recomendando o prazo
quinquenal para a prescrição das ações civis públicas, tal como ocorre com a
prescritibilidade da ação popular, porquanto ubi eadem ratio ibi eadem legis
dispositio" (REsp 909.446/RN, Rel. Min. Luiz Fux).
Por fim, como bem decidiu o e. STJ “a Ação Civil Pública e a Ação Popular veiculam
pretensões relevantes para a coletividade”, razão pela qual, por analogia, aplica-se a
prescrição quinquenal prevista no art. 21 da Lei no 4.717/65, “A ação prevista nesta
lei prescreve em 5 (cinco) anos.”
Pois bem.
A prescrição tem início com o surgimento do direito de ação. A ação popular
foi ajuizada em 26/11/2010 com a finalidade de fazer cessar ato lesivo ao
patrimônio público relacionado a contrato de fornecimento de combustível
no 001/2010, assinado em 14/1/2010, fls. 837, mediante notas fiscais emitidas
a partir do ano de 2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
6
Não ocorreu a prescrição quinquenal.
Tampouco há que se falar em prescrição intercorrente. Esta se dá com o
processo em curso, que fica paralisado ininterruptamente por tempo superior ao
respectivo prazo prescricional, o que não se observa nesses autos. Vejamos:
A decisão que determinou a citação é de 22/3/2011 , fls. 56.
A contestação do corréu Helton foi protocolada em 12/8/2011 , e do
corréu José, em13/12/2011 , fls. 75 e 115.
O autor manifestou-se em 28/2/2014 , fls. 155/6; os réus se
manifestaram em 16/4/2014 , fls. 159/61.
O representante do Ministério Público ofereceu parecer e requereu
certidão de objeto e pé do Inquérito Policial no 50/2010 da Delegacia de
Polícia de Pirapora do Bom Jesus, em 7/10/2014 , fls. 165/8.
A MM. Juíza determinou à serventia providenciar o requerido pelo
Ministério Público e, lhe abrir nova vista, em seguida, aos 3/11/2014 ,
fls. 170.
O representante do Ministério Público requereu fosse oficiada a
Delegacia de Polícia de Pirapora do Bom Jesus para remeter cópia
integral do Inquérito Policial no 50/2010 (processo físico no
0015287-47.2010.8.26.0068
ordem no 2010/001112), em 16/3/2015 ,
fls. 174.
A MM. Juíza deferiu o pedido do Ministério Público em 24/3/2015 , fls.
176.
Aos 6/5/2015 , sobreveio informação do Delegado de Polícia Titular da
Delegacia de Polícia de Pirapora do Bom Jesus a informar que o
Inquérito Policial no 50/2010 foram remetidos para prosseguimento na
Delegacia Seccional de Carapicuíba, e que lá tiveram atribuído outro
número, Inquérito Policial no 156/2010, fls.180.
A MM. Juíza requisitou cópia integral do Inquérito Policial no 156/2010
à Delegacia Seccional de Carapicuíba, em 18/6/2015 , novamente em
22/9/2015 , e mais uma vez em 18/11/2015 , com a observação de que
“a inércia ensejará representação administrativa”, fls. 182/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
7
Novos despachos da MM. Juíza da causa para aguardar providências da
Delegacia Seccional de Carapicuíba, aos 22/1/2016 e 17/3/2016 , uma
vez que os autos físicos do inquérito policial estavam na 1a Vara
Criminal do Foro de Barueri, fls. 188/92.
Foram juntados aos autos a cópia integral do Inquérito Policial no
156/2010, em 28/6/2016 , fls. 196/763.
Manifestações do representante do Ministério Público aos 12/9/2016 e
aos 31/3/2017 , fls. 772/3 e 798.
Manifestação dos réus em 7/11/2016 , fls. 779/81.
Diversas decisões da MM. Juíza ao longo de 2016 e 2017,
especialmente a que determina a especificação de outras provas a
serem produzidas, em 1/6/2017 , fls. 800.
O Município de Pirapora do Bom Jesus, aos 10/10/2017 , juntou cópia
do inteiro teor do processo TC no 800302/186/10 em arquivo digital
DVD, bem como cópias de peças produzidas neste processo que
transitou em julgado no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em
31/3/2017 , fls. 810/55.
Decisão de saneamento e organização do processo pela MM. Juíza, em
29/1/2018 , com designação de audiência de testemunhas para
28/2/2018, fls. 859/61.
Diante da ausência das testemunhas, nova designação de audiência
para 28/3/2018, por decisão de 1/3/2018 , fls. 887/9.
Realizada a oitiva das testemunhas Marcos Manoel Porfírio Cascais,
Antonio Vaiures Pinheiro de Almeida, e José Maciel da Silva Filho, aos
28/3/2018 , fls. 905/6.
Nova audiência de instrução e julgamento, em 7/6/2018 , às 15 horas,
(advogados intimados pelo DJe de 4/6/2018), em que foi determinado o
encerramento da instrução e foi fixado prazo de 10 (dez) dias sucessivos
para cada parte (iniciando-se pelo Autor popular, depois município e
por fim Requeridos), apresentar alegações finais em memoriais, fls. 917.
Certidão de que as partes não apresentaram alegações finais até
31/8/2018 , fls. 927.
Parecer do representante do Ministério Público, aos 27/11/2018 , fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
8
934/41.
Sentença prolatada em 10/12/2018 , disponibilizada no DJe em
23/1/2019 , fls. 943/7.
Com efeito, como acima descrito, os autos não ficaram sem movimentação
por tempo superior a cinco anos. Não ocorreu prescrição intercorrente.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
MARCO ANTÔNIO GONÇALVES EVANGELISTA ajuizou ação popular em face de
JOSÉ CARLOS ALVES e de HELTON ROOSEVELT FREITAS ALVES. Informou que
o Município de Pirapora do Bom Jesus celebrou contrato com posto de
combustível de propriedade de Marcos Manoel Porfirio Cascais, para fornecimento
de combustíveis aos veículos da Secretaria de Educação. Contudo, afirmou que
foram abastecidos veículos particulares, com o pagamento feito pelo erário
municipal. Aduziu, ainda, que os valores das notas eram superfaturados, mediante
inserção de valor superior ao abastecido. Requereu a declaração de nulidade do
contrato administrativo celebrado, bem como o ressarcimento dos valores ao
erário.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os
requeridos ao “ressarcimento ao erário no valor de R$ 56.061,80 (cinquenta e
seis mil e sessenta e um reais e oitenta centavos). Sobre o valor deverão incidir
correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios ambos a
partir da última citação nos índices fixados no julgamento do Tema 810 do Supremo
Tribunal Federal. Resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil. Condeno os requeridos ao pagamento solidário dos
honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação”.
Com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
9
O art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal estabelece que “qualquer cidadão é parte
legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-
fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.
Conforme leciona Hely Lopes Meirelles1: “O terceiro requisito da ação popular é a
lesividade do ato ao patrimônio público. Na conceituação atual, lesivo é todo ato ou
omissão administrativa que desfalca o erário ou prejudica a Administração, assim
como o que ofende bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou
históricos da comunidade. E essa lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente
presumida, visto que a lei regulamentar estabelece casos de presunção de lesividade
(art. 4o), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para
se considerar lesivo e nulo de pleno direito. Nos demais casos, impõe-se a dupla
demonstração da ilegalidade e da lesão efetiva ao patrimônio protegível pela ação
popular. Sem estes três requisitos
condição de eleitor, ilegalidade e
lesividade
, que constituem pressupostos da demanda, não se viabiliza a
ação popular ”.
Como conceitua MARÇAL JUSTEN FILHO, a ação popular é uma “ação
constitucional destinada a proteger interesse difuso e objetivo de qualquer cidadão
em obter provimento jurisdicional de anulação de ato praticado por agente estatal
ou, se privado, beneficiário de recursos públicos, lesivo ao patrimônio, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, destacando-
se que se dirige contra ato determinado, não sendo meio para controle em abstrato
de constitucionalidade de atos legais” (in Curso de Direito Administrativo, 11a
edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 1136-1137).
Todos os requisitos para a propositura da ação popular foram observados.
1 Mandado de segurança. 23 ed. São Paulo: Malheiros. p. 120-121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
10
Não prospera a alegação dos apelantes de ausência de prova objetiva de
autoria e materialidade, ausência de demonstração de culpa ou dolo, e
ausência de demonstração cabal de conduta omissa capaz de provocar danos
aos cofres públicos.
O fato de o autor não ter logrado comprovar vícios ou ilegalidades do processo
licitatório para aquisição de combustíveis pela Prefeitura Municipal de Pirapora do
Bom Jesus não exime a responsabilidade dos réus quanto à lisura da execução do
contrato, como pretendem os apelantes.
Os réus, JOSÉ CARLOS ALVES e HELTON ROOSEVELT FREITAS ALVES, exerciam,
respectivamente, os cargos de Prefeito Municipal e de Secretário Municipal de
Governo e de Obras, à época dos fatos, e eram os responsáveis pelas
autorizações de abastecimento de veículos e pelo pagamento das notas
fiscais.
O contrato é o de no 001/2010, assinado em 14/1/2010, contratada: Auto Posto
Cascais Ltda., valor R$ 813.968,87, objeto: “Fornecimento de Combustíveis para o
abastecimento de veículos das Secretarias de Saúde, Educação, Obras e Guarda
Civil
Municipal
da
Prefeitura
Municipal
de
Pirapora
do
Bom
Jesus”,
execução/prazo: 365 dias a partir da data de assinatura, fls. 837.
Restou provado o ato lesivo ao patrimônio público e a r. sentença bem
quantificou o prejuízo ao erário, no valor de R$ 56.061,80 (cinquenta e seis
mil e sessenta e um reais e oitenta centavos), de acordo com o conjunto
probatório.
A condenação dos réus deu-se nos termos dos artigos 11 e 14 da Lei no 4.717/65,
que dispõem:
Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
11
decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao
pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e
os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os
funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa.
(...)
Art. 14. Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será
indicado na sentença; se depender de avaliação ou perícia, será
apurado na execução.
§ 1o Quando a lesão resultar da falta ou isenção de qualquer
pagamento, a condenação imporá o pagamento devido, com
acréscimo de juros de mora e multa legal ou contratual, se houver.
§ 2o Quando a lesão resultar da execução fraudulenta, simulada ou
irreal de contratos, a condenação versará sobre a reposição do
débito, com juros de mora.
§ 3o Quando o réu condenado perceber dos cofres públicos, a
execução far-se-á por desconto em folha até o integral
ressarcimento do dano causado, se assim mais convier ao interesse
público.
§ 4o A parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a
seqüestro e penhora, desde a prolação da sentença condenatória.
Conforme bem exposto e sintetizado no parecer do representante da d.
Procuradoria Geral de Justiça, a fls. 983/4:
“(...) Segundo consta dos autos, a presente ação foi ajuizada em
decorrência de contrato lesivo ao erário, uma vez que, em 2010, o
Município de Pirapora do Bom Jesus firmou contrato com Auto
Posto Cascais Ltda. com o fim de fornecimento de combustíveis
para a frota de veículos municipal, o que foi realizado de forma
irregular.
A fraude era realizada de duas formas: abastecimento de veículos
particulares e emissão de notas com valores superiores ao
efetivamente gasto.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo constatou que foi
fornecido quantidade superior de combustível à capacidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
12
automóvel, p.e. o ônibus de placas BYD-3803, com tanque de 300
litros, foi abastecido com 329,208 litros, 321,288 litros, 326,733
litros, 303,466 litros.
As testemunhas Antônio e José corroboram com os fatos
apurados pois eles declararam que os valores das notas eram
superiores ao valor real abastecido.
Além disso ficou demonstrado que veículos particulares foram
abastecidos como a motocicleta de placas EII-7738, gastando a
quantia de R$ 2.325,75, o mesmo ocorreu com o automóvel
VW/Kombi KDA-4165, que gastou o valor de R$ 3.302,70. Isto
ocorreu com outros diversos veículos, de modo a totalizar R$
32.784,00 e eu superfaturamento em R$ 56.061,80.
Devidamente demonstrado o dano causado ao patrimônio
público.”
Em 28/3/2018, em audiência de instrução de julgamento , conforme gravação
de áudio e vídeo , duas testemunhas que abasteceram veículos do Município
no Auto Posto Cascais LTDA. foram claras e firmes a explicitar que o valor
lançado nas notas era superior ao real valor abastecido.
Antônio Vaiures Pinheiro de Almeida, testemunha, foi questionado sobre uma nota
fiscal de abastecimento emitida em 2010. Afirmou que abasteceu no valor de R$
23,00 (vinte e três reais) e a nota fiscal foi alterada no posto de gasolina para R$
223,00 (duzentos e vinte e três reais). A testemunha questionou o frentista sobre o
erro e ficou preocupado por já ter assinado a nota, e o funcionário do posto lhe
teria dito que os superiores dele já estavam sabendo dessa prática. Ao chegar à
garagem, levou o caso ao seu superior, Edson Murilo Lopes, que teria dito que iria
resolver. Afirmou que, à época dos fatos, o Prefeito Municipal era o Sr. José Carlos
Alves.
A testemunha José Maciel da Silva Filho afirmou que foi funcionário da prefeitura
de 2007 a 2014, como motorista. Disse que sempre que ia abastecer, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
13
funcionários do posto preenchiam as notas fiscais com valor superior ao
abastecido. Explicitou que era obrigado a assinar, pois tinha medo de perder o
emprego. Afirmou que, à época dos fatos, o Prefeito Municipal era o Sr. José
Carlos Alves.
Na mesma audiência de instrução de julgamento, conforme gravação de áudio e
vídeo , a testemunha Marcos Manoel Porfírio Cascais também foi ouvida. Declarou
que é proprietário do posto de combustível da cidade de Pirapora do Bom Jesus e
que abastecia os veículos da frota municipal na administração do Prefeito José
Carlos Dias. Afirmou que os veículos vinham para ser abastecidos com requisição
da garagem. Ao ser perguntado se houve pedido para adulterar ou se abastecia
veículo mais do que precisava (sobrepreço), respondeu que não. Ao ser
perguntado se havia abastecimento de veículo particular em nome da Prefeitura,
respondeu que não. Ao ser perguntado se abasteceu veículo sucateado, que não
tinha condição de funcionar, respondeu que não lembra. Afirmou que o
responsável pelo abastecimento era o Helton, Secretário de Obras, filho do
Prefeito. Ao final, quando perguntado novamente se recebia instrução para
colocar sobrepreço no valor que a bomba indicava, a mando de Helton,
respondeu “ não me lembro Dr., mas acho que não”.
No inquérito policial no 200/2010, foi lavrado termo de declarações de Marcos
Manoel Porfírio Cascais, aos 27/9/2010. Vale transcrever o teor da declaração, fls.
30 e 468 (g.n.):
(...) Comparece nesta data voluntariamente declarando que é
proprietário do Auto Posto Cascais. Que sobre os fatos em
apuração sobre desvio de combustível na Prefeitura de
Pirapora do Bom Jesus, declara que conforme os meses em
apuração da administração pública do prefeito José Carlos
Alves, “Bananinha”, recebeu ordem do prefeito para que
todos os gastos de combustível da Secretaria de Obras da
prefeitura (os caminhões que eram alugados), fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
14
inseridos nas notas fiscais da Secretaria da Educação.
Declara ainda que eram inseridos sobre os valores das notas entre
duzentos e trezentos reais, valores que cobririam os gastos de
combustível da Secretaria de Obras.
Que o presente expediente era do conhecimento do Prefeito
“Bananinha” e seu encarregado Helton (filho do prefeito e
Secretário de Obras), e Paulo (funcionário da prefeitura e
encarregados de transportes).
Declara também que várias vezes conversou com a Ivana
(Secretária de Finanças) sendo que a mesma disse que teria
que parar com isso, pois estavam gastando muito combustível
e iria estourar a verba de combustível no ano, sendo que o
declarante concordou com Ivana, porém disse que deveria ser
visto com o Prefeito, pois a ordem era dele, sendo que Ivana
respondeu ao declarante que já havia conversado, porém nada
havia mudado .
O declarante quer deixar claro que só tolerou a prática,
embora não concordasse, pois temia que a Prefeitura não
pagasse os valores que estão devendo no posto, na época
(início do ano), por volta de quarenta mil reais, sendo que até o
momento a Prefeitura continua devendo esse valor no seu
estabelecimento.
Restou comprovado que houve irregularidades na execução do contrato de
fornecimento de combustíveis de duas formas: abastecimento de veículos
particulares e emissão de notas com valores superiores ao efetivamente
gasto.
Os apelantes exerciam os cargos de Prefeito Municipal e de Secretário Municipal
de Governo e de Obras, à época dos fatos, e eram os responsáveis pelas
autorizações de abastecimento de veículos e pelo pagamento das notas fiscais. Os
réus não negaram serem os responsáveis pelas autorizações de abastecimento dos
veículos e pelo pagamento das notas.
Wallace Paiva Martins Júnior explica que “a violação de princípio é o mais grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
15
atentado cometido contra a Administração Pública, porque é a completa e
subversiva maneira frontal de ofender as bases orgânicas do complexo
administrativo. Grande utilidade fornece a conceituação do atentado contra os
princípios da Administração Pública como espécie de improbidade administrativa,
na medida em que inaugura a perspectiva de punição do agente público pela
simples violação de um princípio, para assegurar a primazia dos valores ontológicos
da Administração Pública, que a experiência mostra tantas e tanta vezes ofendidos à
míngua de qualquer sanção”.2
Para caracterização do ilícito do art. 11 da Lei 8.429/92, a demonstração do dolo
genérico, no ato que viola os princípios da Administração Pública, mostra-se
suficiente; portanto, dispensável a presença do dolo específico.
É preciso observar se o agente, ao atuar de maneira comissiva ou omissiva, tinha
plena consciência da ilicitude da conduta (dolo genérico), independentemente de
ter havido dano efetivo.
Tal entendimento consolida-se na jurisprudência do e. STJ:
Processo: REsp 951.389 SC 2007/0068020-6
Relator(a): Herman Benjamin
Órgão Julgador: Primeira Turma
Publicação: DJe 4/5/2011
Ementa: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SEM LICITAÇÃO.
ATO
ÍMPROBO
POR
ATENTADO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES.
1. O Juízo de 1o grau julgou procedente o pedido deduzido em
Ação Civil Pública por entender que os réus, ao realizarem
contratação de serviço de transporte sem licitação, praticaram atos
de improbidade tratados no art. 10 da Lei 8.429/1992. No
2 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade Administrativa. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 260.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
16
julgamento da Apelação, o Tribunal de origem afastou o dano ao
Erário por ter havido a prestação do serviço e alterou a capitulação
legal da conduta para o art. 11 da Lei 8.429/1992.
2. Conforme já decidido pela Segunda Turma do STJ (REsp
765.212/AC), o elemento subjetivo, necessário à configuração
de improbidade administrativa censurada nos termos do art.
11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta
que atente contra os princípios da Administração Pública, não
se exigindo a presença de dolo específico .
3. Para que se concretize a ofensa ao art. 11 da Lei de
Improbidade, revela-se dispensável a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público
ou a
caracterização de prejuízo ao Erário.
(...)
5. O acórdão bem aplicou o art. 11 da Lei de Improbidade,
porquanto a conduta ofende os princípios da moralidade
administrativa, da legalidade e da impessoalidade, todos
informadores da regra da obrigatoriedade da licitação para o
fornecimento de bens e serviços à Administração.
(...)
10. Recurso Especial parcialmente provido para reduzir a sanção
de proibição de contratar e receber subsídios públicos e afastar a
transmissão mortis causa da multa civil. (g.n.)
Conforme bem destacou o representante do Ministério Público, em primeira
instância a fls. 940/1:
“ (...) O Ministério público, neste ato, na condição de fiscal da
ordem jurídica, apresenta parecer pela procedência da ação
popular em face dos requeridos José Carlos Alves e Helton
Roosevelt Freitas Alves.
Os fatos imputados aos requeridos, lesão ao patrimônio público,
encontra acolhida uma vez que é feito análise da aquisição de
combustíveis, processadas nas contas da Prefeitura Municipal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
17
Pirapora do Bom Jesus no exercício de 2010, decidiu o e. TCE que
os atos foram praticados em contrariedade aos princípios
constitucionais
da
moralidade,
legalidade,
impessoalidade,
eficiência e economicidade, que regem a atividade pública, pois
que diversos veículos apresentaram abastecimentos acima da
capacidade dos tanques de combustível, outros abastecimentos
em intervalos de poucos minutos no mesmo veículo e ainda
abastecimento de veículos sem condições de uso.
Em audiência de instrução e julgamento, arguidas as provas
testemunhais, conclui-se pela confirmação da prática ilegal
aduzida na representação, pois que, o sobre preço praticado nas
notas de abastecimento, fora procedimento constante junto à
frota de veículos daquele município, inclusive com o incremento
na gestão do prefeito José Carlos Alves, ora réu.
Demais disso, observa-se que as testemunhas foram assentes e
uníssonas em afirmar a prática ilegal, tanto no âmbito do inquérito
policial (acostado aos autos como prova emprestada), quanto em
juízo, sob o crivo do contraditório, a corroborar com todas as
demais provas constantes dos autos, que indicam os atos ilegais
praticados pelos réus, a indicar os atos de improbidade
administrativa aduzidos na inicial pelo Autor da presente
demanda.
Pelo exposto, o parecer é pela procedência da presente ação
popular, pela existência de ilegalidade-lesividade, em razão de
atos de improbidade administrativa, haja vista que configuram
violação aos princípios da administração pública, prejuízos
causados ao erário e enriquecimento ilícito de agentes públicos,
nos termos dos artigos 9o, 10 e 11 da Lei no 8429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa).”
Restou caracterizada a fraude na execução do contrato para desviar verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
18
pública. Restou bem delineada a vontade dirigida para a transgressão . O
conjunto probatório demonstrou a participação dos corréus nas ilicitudes relativas
à execução do contrato de fornecimento de combustíveis . Logo, evidentes o
atentado aos princípios da Administração Pública e o prejuízo causado ao
erário .
A demonstração do dano ao erário, bem como a sua quantificação, foi
exaustivamente descrita pela r. sentença, a partir do processo transitado em
julgado perante o Tribunal de Contas do Estado, que constatou irregularidades nas
contas do Município de Pirapora do Bom Jesus no ano de 2010, fls. 810/55,
incluído DVD com cópias do processo TC 800302/186/10, a fls. 811.
Vejamos a quantificação do prejuízo ao erário:
a) Valor de abastecimento de veículo VW/KOMBI de placa KDA 4165 que não
consta na frota do Município, R$ 3.302,70 (três mil, trezentos e dois reais e
setenta centavos), fls. 835/836.
b) Valor de abastecimento de veículos cujas placas são estranhas às relações
fornecidas, no total de R$ 32.784,00 (trinta e dois mil, setecentos e oitenta e
quatro reais), fls. 840;
c) Veículos que apresentaram abastecimentos de combustível acima da capacidade
dos tanques. Somatória dos valores das ordens de pagamento, relativas aos
veículos de placas BWF-3657 (R$ 600,00), BFW-1105 (R$ 6.737,30), BFW-1133
(R$ 5.665,50), BFW 1121 (R$ 5.045,30) e BYD-3803 (R$ 1.927,00), que dará o
total de R$ 19.975,10 (dezenove mil, novecentos e setenta e cinco reais e dez
centavos), fls. 843/4.
A somatória (a + b + c ou 3.302,70 + 32.784,00 + 19.975,10) resultou no valor
da condenação imposta aos réus, de R$ 56.061,80 (cinquenta e seis mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
19
sessenta e um reais e oitenta centavos).
Como bem analisou a MM. Juíza sentenciante, cujos argumentos ficam
ratificados e agregados às razões de decidir (g.n.):
“A ação é parcialmente procedente.
O acervo probatório contido nos autos se mostra sólido à
condenação dos requeridos.
No ano de 2010, o Município de Pirapora do Bom Jesus possuía
contrato com o Auto Posto Cascais LTDA., cujo objeto era o
fornecimento de combustíveis a veículos da frota municipal,
todavia o fornecimento do combustível foi feito de forma irregular,
contrariando princípios da Administração Pública e lesando o
erário municipal.
Conforme restou apurado na instrução processual a fraude era
feita de duas formas, com abastecimento de veículos particulares,
sem qualquer vínculo com a prestação do serviço público e por
meio de inserção nas notas de valores superiores ao efetivamente
gasto com abastecimento.
Tais
eventos
restaram
efetivamente
comprovados
pela
documentação que instrui a presente ação.
Superfaturamento das notas de abastecimento.
Em relatório feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, quando do julgamento das contas do Município
referente ao ano de 2010 foram constatadas irregularidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
20
que comprovam a cobrança de combustível em quantidade
não fornecida . À fl. 823 consta planilha referente aos gastos com
abastecimento
do
veículo
ônibus
placas
BFW-3657,
cuja
capacidade do tanque é de 300 litros. Pela planilha em junho de
2010 o veículo foi abastecido com 301,508 litros de diesel, mais de
um litro e meio superior à sua capacidade máxima. O valor foi
pago pela ordem de pagamento no 1668/21.
À fl. 824 traz o relatório de gastos com abastecimento do
ônibus de placas BYD3803 o qual também possui tanque com
capacidade de 300 litros. Quanto a esse veículo é possível
constatar a ocorrência da fraude por no mínimo 4 vezes, três
em março e uma em abril, sendo abastecido o veículo com
329,208, 321,288, 326,733 e 303,466. Nesta oportunidade o
pagamento foi efetuado pelas ordens de no 1668/9 (as duas
primeiras), 1668/10 e 1668/15.
Abastecimentos em quantidade superior aos tanques dos
veículos também foram localizados pela Corte de Contas nos
ônibus de placas BFW 1105 (12 vezes), placas BFW 1133 (17
vezes) e placas BFW 1121 (8 vezes). As planilhas feitas pelo
Tribunal de Contas constates às fls. 843/845 trazem de maneira
minuciosa os veículos, a quantidade de combustível superior à
capacidade total do tanque, valor das notas e as ordens de
pagamento. Vale observar que esses foram os abastecimentos que
foi possível constatar porque superaram a capacidade dos tanques
dos veículos, mas que não ficou restrita a eles, como foi possível
constatar pela prova oral colhida. Tanto a testemunha Antônio
quanto a testemunha José Maciel afirmaram que abasteceram
veículos do Município no Auto Posto Cascais LTDA. e o valor
lançado nas notas era superior ao real valor abastecido. No caso
das testemunhas o valor não chegou a superar a capacidade
máxima dos tanques dos veículos, o que demonstrar que a prática
lesiva foi praticada em outras ocasiões nas quais não foi detectar
pelo Tribunal de Contas.
Mesmo com evidências de que a fraude foi cometida em outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
21
abastecimentos não detectados, não é possível a condenação dos
requeridos ao pagamento de tais valores, posto a impossibilidade
de apurá-los, razão pela qual deverão nesse parte ressarcirem o
Município somente no valor que foi possível constatar, qual seja,
19.975,10 (dezenove mil, novecentos e setenta e cinco reais e
dez centavos).
Abastecimento de veículos não vinculados ao Município.
O relatório do Tribunal de Contas ainda traz informação quanto
aos abastecimentos de veículos que não pertenciam à frota do
Município: motocicleta placa EII 7738,com abastecimentos
constates durante o ano de 2010, cujo valor chegou à R$ 2.325,75
(dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco
centavos), fls. 832/835. Ainda no relatório do Tribunal de Contas
há abastecimentos de veículo VW/KOMBI de placas KDA 4165 que
também não consta na frota do Município, cujo valor resultou em
R$ 3.302,70 (três mil, trezentos e dois reais e setenta
centavos), fls. 835/836 .
Traz ainda o relatório relação de diversos veículos sem vínculo
com o Município cujo abastecimento foi custeado pelo erário
municipal, totalizando a quantia de R$ 32.784,00 (trinta e dois
mil, setecentos e oitenta e quatro reais).
Destarte, restou comprovado a prática de ato lesivo ao
patrimônio público consistente no abastecimento de veículos
não vinculados ao serviço público e superfaturamento de
combustíveis, cujo valor apurado chegou ao montante de R$
56.061,80 (cinquenta e seis mil e sessenta e um reais e oitenta
centavos).
Indubitável a responsabilidade dos requeridos José Carlos e
Helton, uma vez que não negaram serem os responsáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
22
pelas autorizações de abastecimento dos veículos e pelo
pagamento das notas. Ao contrário do alegado nas defesas,
restou comprovado cabalmente a lesão ao erário público
municipal, uma vez que este custeou o abastecimento de
veículos que não eram de sua frota, não lhe prestaram
qualquer serviço, bem como arcou com custos de combustível
que não estraram nos tanques de seus veículos, dado o
superfaturamento.
Nulidade do contrato administrativo.
Quanto ao pedido de declaração de nulidade do contrato
celebrado entre o Município e o posto de combustível, não se
mostra possível na atual conjuntura, haja vista ausência de
comprovação da vigência do contrato. Como cediço, contratos
como estes perduram por no máximo cinco anos, tempo este
permitido pela lei de licitações e já decorreu oito anos entre a
assinatura do contrato e o presente julgamento, razão pela qual
restou prejudicado o pedido do autor nessa parte.
Ademais, não há nos autos prova de que o contrato tenha sido
celebrado de forma contrária à lei ou aos princípios dele
norteadores. O que houve foi uma execução fraudulenta que
não
conduz
necessariamente
à
sua
nulidade,
mas
responsabiliza os responsáveis pelo ressarcimento dos danos
causados ao ente público.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do art. 10 da Lei no 4.717/1965, os réus arcarão com as custas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031382-55.2010.8.26.0068
23
processo, bem como com o preparo do recurso de apelação (4% do valor da
condenação atualizado para fevereiro de 2019).
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para
12% sobre o valor atualizado da condenação.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL